Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713834-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA RECORRIDA: MARIA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DECISÃO QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 01. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. Precedentes da Corte Superior de Justiça. 02. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 63 do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que o foro competente para processar e julgar a presente ação, é o foro de eleição e não do domicilio do recorrido/consumidor. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 63 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA. PREJUÍZO NA DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DA CONSTRUTORA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) omissis 2. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, no sentido de que, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. Precedentes. (...) omissis 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1337742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 8/4/2019). Vide, ainda, o CC 165121/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2019, expressis verbis: “Segundo entendimento uníssono desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é considerada absoluta, inclusive podendo ser declinada de ofício, quando beneficiar o consumidor, como no caso presente, em que este é demandado em foro diverso de seu domicílio”. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003